Tribunal: TJMT
Processo: 1017936-77.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017936-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), NOEMY NETO SALOMAO - CPF: 208.382.391-53 (AGRAVADO), RAFAELA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 891.970.381-72 (ADVOGADO), ANDRESSA MORGANA ODORIZZI - CPF: 016.522.251-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada
– PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1017936-77.2019.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
NOEMY NETO SALOMÃO

Proc. origem n° 1004519-51.2019.8.11.0002

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada, que lhe move
NOEMY NETO SALOMÃO
, ora agravada, deferiu a liminar para determinar que a requerida forneça a medicação
Ibrance (palbociclib
)
125mg.

Alega que a ação perdeu o objeto, porquanto a parte autora postulou inicialmente o fornecimento do medicamento
ARIMDEX 1MG
e posteriormente alterou o pedido para
Ibrance (palbociclib
)

125mg.

Acrescenta que o contrato entre as partes possui rol taxativo de procedimentos do CONSU que devem ser observados, bem assim quais são aqueles de cobertura obrigatória.

Assevera que o medicamento denominado
Ibrance (palbociclib
)

125mg
encontra-se no rol das limitações contratuais elencadas na Resolução Normativa nº 428/2017, DUT 64, anexo II, bem como no Parecer 45/2018 da ANS.

Pugna pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 28514967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020